Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL FORMULADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO DA DEVEDORA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS OU ABUSO DE PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que a execução fiscal contempla certidões de dívida ativa que não mencionam a sociedade empresária sócia como devedora, ainda que ela integre o mesmo grupo econômico da executada, não há razão para mitigar a sua autonomia patrimonial, seja porque não foi identificada como devedora na execução fiscal, seja porque não foi firmada a configuração da responsabilidade de terceiros nos termos da legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN), seja porque não foi assentada a demonstração do abuso de personalidade. Em casos tais, não existe óbice à concessão de certidão de regularidade fiscal à sociedade empresária que integra o quadro societário da devedora executada.
2. Remessa Necessária recebida e desprovida.